Tribunal: TJBA
Processo: 8027831-03.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027831-03.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LAIANE SOARES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE BORBA NETTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO SAMU. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA CLÍNICA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL E NO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Salvador e do Secretário Municipal de Gestão, visando à nomeação para o cargo de Profissional de Atendimento Integrado – Médico SAMU, sob alegação de ilegalidade na exigência de residência clínica prevista no edital e na Lei Municipal nº 7.867/2010.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da exigência de residência clínica como requisito para o cargo de Médico SAMU.
III. Razões de decidir
3. A exigência de residência clínica encontra respaldo legal no Anexo V da Lei Municipal nº 7.867/2010 e no edital do concurso, respeitando os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
4. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA confirma a legalidade da exigência, afastando a tese de inovação editalícia e reconhecendo a vinculação da Administração ao edital.
IV. Dispositivo e tese
5. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de residência clínica para o cargo de Profissional de Atendimento Integrado – Médico SAMU está em conformidade com a Lei Municipal nº 7.867/2010 e o edital de abertura do certame, sendo legítima e vinculante para candidatos e Administração Pública. 2. A Administração deve observar rigorosamente o princípio da legalidade estrita em concursos públicos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 7.867/2010, art. 10 e Anexo V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 70.223, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15.06.2023; STJ, RMS nº 68.080, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8027831-03.2022.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
LAIANE SOARES DE ALMEIDA

e como Impetrados o
SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA.

Salvador/Bahia, 24 de julho de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA DESIGNADA